Tribunal: TJBA
Processo: 0006610-68.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006610-68.2011.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Reginaldo Ferreira

Advogado(s)
:

APELADO: Espolio de Paulo Roberto Cezar Kruschewsky e outros

Advogado(s)
:
JERBSON ALMEIDA MORAES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de negócio jurídico cumulada com reintegração de posse, ajuizada pelo espólio da parte autora. A parte ré foi citada por edital, representada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, que suscitou preliminar de nulidade da citação.

2. A preliminar foi fundamentada na ausência de esgotamento dos meios possíveis para localização do réu, com base no art. 256, §3º, do CPC, uma vez que a citação editalícia foi deferida sem a prévia requisição de informações a cadastros públicos ou concessionárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital é válida nos casos em que não se comprovou o esgotamento de todos os meios de localização do réu, especialmente quanto à necessidade de diligência judicial para obtenção de informações junto a cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A citação por edital é medida excepcional, de caráter fictício, cuja validade está condicionada ao esgotamento das tentativas de localização do réu, nos termos do art. 256, §3º, do CPC.

6. A simples frustração de diligências do oficial de justiça não é suficiente para justificar a citação editalícia, sendo imprescindível a requisição judicial de dados em cadastros públicos e privados.

9. A inobservância desses requisitos configura nulidade da citação e de todos os atos subsequentes, inclusive da sentença, conforme jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Autos remetidos ao juízo de origem para reabertura da fase de conhecimento e adoção de providências necessárias à tentativa válida de localização e citação pessoal do réu.

Tese de julgamento:
“1. A citação por edital exige o esgotamento prévio de todas as tentativas razoáveis de localização do réu, inclusive mediante requisição de informações a cadastros públicos e concessionárias de serviços, conforme o art. 256, §3º, do CPC. 2. A ausência dessas diligências configura nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes, inclusive da sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 256, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2197394, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 11.04.2023; STJ, AgInt no AREsp 2197101, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 03.04.2023; TJBA, Apelação 0004748-03.2009.805.0113, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, j. 13.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0006610-68.2011.8.05.0103
, em que figuram como apelante
Reginaldo Ferreira
e como apelados
Espolio de Paulo Roberto Cezar Kruschewsky e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em acolher a preliminar, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator